Tribunal: TJMMG
Processo: 2000027-59.2022.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROVIMENTO DA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE MILITAR ESTADUAL - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO - REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE O AFASTAMENTO DE TRÊS PRELIMARES SUSCITADAS E DO MÉRITO DA DECISÃO COLEGIADA - DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO RECURSO - EMBARGOS REJEITADOS.
- O inconformismo do embargante resume-se na reabertura de discussão sobre o afastamento de três preliminares suscitadas e em relação ao mérito da decisão colegiada.
- Não há vícios formais no acórdão, nem evidente erro material ou de interpretação de normas legais e princípios constitucionais, e, portanto, não há como se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000027-59.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 0045.08023953-1/TJMG Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 07/12/2022 Publicação: 24/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO DA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE MILITAR ESTADUAL – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE O AFASTAMENTO DE TRÊS PRELIMARES SUSCITADAS E DO MÉRITO DA DECISÃO COLEGIADA – DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. - O inconformismo do embargante resume-se na reabertura de discussão sobre o afastamento de três preliminares suscitadas e em relação ao mérito da decisão colegiada. - Não há vícios formais no acórdão, nem evidente erro material ou de interpretação de normas legais e princípios constitucionais, e, portanto, não há como se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Leonardo Zanon e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Leonardo Zanon, contra acórdão proferido pelos desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, que, por unanimidade, acordaram em passar por todas as três preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda de graduação do representado. Alega o embargante que restou comprovada a contradição e a omissão no v. acórdão, em relação à ausência do dispositivo legal entre as razões do afastamento das três preliminares suscitadas e a fundamentação da decisão de mérito, implícitos ou explícitos no acórdão. Entende que, no momento de enfrentar a preliminar de não comunhão das provas, houve afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, todos previstos na Constituição Federal (CF), tendo em vista que o relator se limitou a dizer que a presente representação de perda de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 graduação não exigia a juntada integral dos Autos Originários de n. 0239531-59.2008.8.13.0045, sendo apenas necessária a juntada de cópia da denúncia, da sentença e da certidão de trânsito em julgado da condenação na justiça comum. Diz que o fato de sua defesa não conhecer as provas do processo original prejudica uma defesa técnica robusta e trouxe prejuízo ao representado. Aduz que, em trecho extraído do v. acórdão, grifado pela sua defesa nesta inicial, o relator demonstra que utilizou fundamentação de mérito da decisão, com provas existentes na íntegra dos autos, ficando assim comprovada a contradição entre o afastamento da preliminar de comunhão de provas e o mérito da ação, já que não foram compartilhadas as provas produzidas no processo principal. Alega ainda o embargante que, ao realizar uma interpretação extensiva ao Código de Processo Penal (CPP) comum, por força do artigo 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM), aquele Códex traz, em seu artigo 315, § 2º, inciso II, que não serão consideradas fundamentadas as decisões que empregarem conceitos jurídicos indeterminados, sem explicarem o motivo concreto de sua incidência, ou seja, sem a chamada fundamentação do caso real, seja realizando a subsunção do caso à norma processual, seja de forma implícita ou explícita, de acordo com o que aconteceu na espécie. Diz que, como restou demonstrado, o v. acórdão se limitou a trazer uma fundamentação vaga, sem realizar o emprego de qualquer base legal do CPP ou da legislação castrense, deixando, assim, omissão em suas razões. Considera que, lado outro, a decisão do TJMMG ainda está na contramão da jurisprudência e dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, deixando o Pleno do Tribunal Militar de observar o artigo 927, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC). Por fim, requer que seja sanado o acórdão para que seja realizada a fundamentação pertinente das razões de preliminar e de mérito, uma vez que não se encontra base legal no dispositivo da decisão que afrontou o artigo 315, § 2º, inciso II, do CPP, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por falta de observância do artigo 927 do CPC. Requer, ainda, que sejam os presentes embargos recebidos e distribuídos a um novo relator e que sejam acolhidos, conforme as razões explanadas acima. Nestes termos, pede deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois nele se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Os casos previstos para manifestação em sede de embargos de declaração são admissíveis, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Neste caso específico, o embargante sustenta, de forma generalizada, a existência de contradição e omissão no v. acórdão, pela ausência de dispositivos legais para o afastamento das três preliminares suscitadas e de fundamentação da decisão de mérito. Solicita ainda que os presentes embargos sejam recebidos e que seja realizada distribuição a um novo relator. Os processos originários de perda de graduação de praças têm como objetivo apreciar se, em virtude da condenação transitada em julgado e das circunstâncias que envolveram o crime, o militar reúne condições profissionais e morais para continuar pertencendo às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Neste aspecto, o Tribunal de Justiça Militar não constitui um órgão homologatório e, sim, decisório. Por isso, neste momento, analisa-se a conveniência ou não da permanência do representado nas fileiras da corporação e se sua conduta o incompatibiliza com os valores da honrada Instituição à qual pertence. Aqui não se discute a condenação transitada em julgado, os aspectos jurídicos e os recursos interpostos, nem é preciso cópia integral dos autos originais do processo. Basta a cópia da denúncia ofertada, a cópia da sentença de primeiro grau e do acórdão proferido em segunda instância, bem como a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória recorrível, para que os pressupostos de admissibilidade da representação ministerial se façam presentes. Na verdade, a impugnação interposta pelo embargante não aponta qualquer ponto específico que seja omisso ou contraditório no acórdão publicado, mas busca reabrir a discussão sobre o afastamento das três preliminares suscitadas e em relação ao mérito da decisão colegiada. O primeiro aspecto a ser refutado é o pedido do embargante no sentido de que estes embargos sejam distribuídos a um novo relator, demonstrando que desconhece o rito de tramitação dos embargos declaratórios nesta justiça especializada. De acordo com os artigos 253 e 254 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar, compete ao órgão que proferiu o acórdão embargado o processamento e o julgamento dos embargos de declaração, e o relator será o mesmo desembargador que prolatou o acórdão embargado. O segundo aspecto a ser mencionado é que o voto condutor do relator no acórdão impugnado não se baseou em provas contidas nos autos originários oriundos da justiça comum, mas, sim, na representação ofertada pela eminente procuradora de justiça, oficiante nesta Corte Castrense, bem como nos documentos que a acompanham, quais sejam, a denúncia, a sentença de primeiro grau, o acórdão da Apelação Criminal n. 1.0045.08.023953-1/0001 e a certificação do trânsito em julgado da condenação no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 27/09/2017, e no Supremo Tribunal Federal (STF), em 17/09/2019. Portanto, mais uma vez, se mostra desnecessária a juntada de cópia integral dos autos originários TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 julgados na justiça comum. De igual forma, não há qualquer afronta ao princípio da comunhão das provas, com a violação do processo legal e da ampla defesa, tendo em vista que o embargante teve o amparo de advogado constituído para a sua defesa em todas as etapas do seu processo até a última instância recursal no STF. O terceiro aspecto que merece ser esclarecido é que o embargante alega que há contradição e omissão no acórdão impugnado, pela ausência de dispositivos legais no afastamento das três preliminares suscitadas e no mérito da decisão. Sustenta isso com base em uma interpretação extensiva do Código de Processo Penal (CPP)comum, por força do artigo 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em que o CPP, em seu artigo 315, § 2º, inciso II, diz que não serão consideradas fundamentações que empregarem conceitos jurídicos indeterminados, sem explicarem o motivo concreto de sua incidência. Afirma ainda o embargante que o TJMMG agiu na contramão da jurisprudência e precedentes do STF, deixando de observar o que estabelece o artigo 927 do CPC, incisos I e II, no que tange à observação das decisões em controle concentrado de constitucionalidade e nos enunciados de súmulas vinculantes. Primeiramente é necessário esclarecer que o artigo 315, § 2º, inciso II, do CPP, refere-se a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva, que deverá ser motivada e fundamentada. Este dispositivo é completamente impróprio e dissociado de uma discussão processual em nível de embargos de declaração em uma representação ministerial de perda de graduação. Não há como se utilizar do controle concentrado de constitucionalidade e das súmulas vinculantes do STF no julgamento de representações de perda de graduação de praças se o próprio STJ já decidiu que os processos de competência originária, como as Representações para Perda do Posto e da Patente dos Oficiais e Perda de Graduação das Praças, deflagrados com fundamento no artigo 125, § 4º, da Constituição Federal (CF) de 1988, embora sejam decorrentes de condenação criminal, superior a dois anos, a penas restritivas de liberdade, de acordo com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, possuem natureza administrativa e, portanto, quanto a eles, não cabe sequer a interposição de recursos especial e extraordinário, em virtude de ausência de previsão constitucional (art. 105, III, “c”, da CF/88). Ante o exposto, o inconformismo do embargante resume-se na reabertura de discussão sobre o afastamento das três preliminares suscitadas e em relação ao mérito da decisão colegiada. O voto condutor do acórdão está muito claro, coeso e refutou de forma fundamentada a tese defensiva apresentada, não merecendo qualquer reparo. Como não há vícios formais no acórdão, nem evidente erro material ou de interpretação de normas legais e princípios constitucionais, não há que se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no artigo 1.022 do CPC. Nestes termos, rejeito os embargos interpostos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Acompanho integralmente razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para também rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de dezembro de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator